Tribunal: TJMT
Processo: 1000333-43.2019.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000333-43.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[DERALDO CORREA MOTA - CPF: 602.213.999-68 (APELANTE), GILBERTO PEREIRA RIBEIRO - CPF: 380.887.381-72 (ADVOGADO), FABRICIO JEAN DIAS - CPF: 890.332.991-00 (APELADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1000333-43.2019.8.11.0015 – Sinop.

Apelante
: Deraldo Correa Mota.

Apelado
: Fabricio Jean Dias.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL E ESTÉTICO – MAJORAÇÃO – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE E PERDA TOTAL DA MOTOCICLETA – VALOR CONFORME TABELA FIPE VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, merecendo majoração na espécie.

Acidente que causou perda do baço, gerando dano estético que merece ser reajustado, considerando os fatos assentados na exordial, bem como, em observância aos princípios da moderação e razoabilidade.

No caso em apreço, a indenização pelo dano material se dá pelo respectivo valor de mercado, devendo a indenização ser fixada de acordo com o montante correspondente ao automóvel sinistrado, conforme a tabela Fipe vigente à época do acidente, por melhor refletir a realidade dos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1000333-43.2019.8.11.0015 – Sinop.

Apelante
: Deraldo Correa Mota.

Apelado
: Fabricio Jean Dias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Deraldo Correa Mota
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos
da ação de indenização por dano material, moral e estético decorrente de acidente de trânsito que move contra Fabricio Jean Dias, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a parte demandada ao pagamento

de indenização por dano moral e estético, no montante total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em favor do autor, cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação da sentença, nos termos da súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (01/09/2018 – súmula 54, do STJ).

Além disso, condenou as partes na sucumbência recíproca, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Tal montante deverá ser pago na proporção de 80% (oitenta) por cento para o réu e 20% (vinte por cento) para o autor, sendo que, a exigibilidade da verba fica suspensa em relação ao autor, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o autor se insurge pleiteando a majoração do
quantum
indenizatório referente ao dano moral e estético, diante da gravidade do acidente, bem como, a condenação do apelado ao pagamento de indenização por

danos materiais no valor da moto de acordo com a Tabela FIPE vigente na data do sinistro (01.09.2018), correspondente a R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), devidamente corrigido.

O apelado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso de apelação (id. 176445314).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1000333-43.2019.8.11.0015 – Sinop.

Apelante
: Deraldo Correa Mota.

Apelado
: Fabricio Jean Dias.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Deraldo Correa Mota
ajuizou ação indenizatória por dano material, moral e estético decorrente de acidente de trânsito contra
Fabricio Jean Dias
, aduzindo que, no dia 01.09.2018, às 18h40, trafegava com sua motocicleta Dafra/Speed 150, placa: NJS8847, renavam: 156291690, cor: prata, ano de fabricação:2008, ano/modelo:2009 quando o apelado que conduzia sua caminhonete marca/modelo: I/VW Amarok CD 4x4 SE, placa: NRY 1219, cor: branca, renavam: 507015576, ano de fabricação: 2012, modelo: 2013, na Rua Palmas, cruzamento com Rua das Guabirobas, não respeitou a preferencial e causou a colisão na motocicleta.

Seguiu sustentando que em razão do acidente, foi socorrido pelos bombeiros, levado ao Hospital Regional e submetido a cirurgia onde lhe foi retirado o baço, ainda, suportou dano material consistente na perda total da sua motocicleta, relatando que procurou o apelado para o recebimento do valor integral da moto calculado pela tabela Fipe, no mês do acidente, de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais – id. 176445200), porém, o mesmo se recusou a pagar.

Outrossim, o próprio Fabricio Jean Dias, confessa no Boletim de Ocorrência n. 2018.275503 (id. 176445171)
“que trafegava pela Rua das Palmas quando ao chegar no cruzamento da Rua das Guabirobas

cruzou a preferencial do requerente, não visualizando o V-2 (moto do autor), que veio a abalroar na lateral direita do V-1. Diante dos fatos foi acionado o guincho catarinense que se fez presente no local para realizar a remoção do V-2, que praticamente teve perca total.”

Além disso, relata que, em razão do acidente e da retirada do baço terá que tomar medicamentos pelo resto de sua vida, da seguinte forma:

“VACINA CONTRA GRIPE (ANUALMENTE), que deve ser aplicada anualmente, todo dia 17/09 de cada ano subsequente, a partir de 2019, conforme cartão de vacina em anexo. Valor R$ 150,00;

VACINA ANTI PENEUMOCÓCICA (PNEUMO 23), que deve ser aplicada de cinco em cinco anos, todo dia 17/09 de cada ano subsequente, a partir de 2019, conforme cartão de vacina em anexo. Valor R$ 400,00;

VACINA ANTI MENINGOCÓCICA (TETRAVALENTE), aplicada de cinco em cinco anos, todo dia 17/09 de cada ano subsequente, a partir de 2019, conforme cartão de vacina em anexo. Valor R$ 150,00;

VACINA ANTI HAEMOPHILUS INFLUENZA TIPO B (HIBERIX0), aplicada de cinco em cinco anos, todo dia 17/09 de cada ano subsequente, a partir de 2019, conforme cartão de vacina em anexo. Valor R$ 150,00 Conforme nota fiscal em anexo, o valor dos medicamentos corresponde à R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais).”
(id. 176445194 e id. 176445195).

Ao final, pleiteou indenização por dano material no valor de R$ 2.220,00 (dois mil duzentos e vinte reais) referente a motocicleta que teve perda total, conforme tabela Fipe do mês do sinistro e o valor estimado de R$ 59.280,00 (cinquenta e nove mil duzentos e oitenta reais) à título de pagamento dos medicamentos que serão necessários tomar anualmente e de cinco em cinco anos pelo resto da vida.

E quanto ao dano moral, requer a condenação de 150 salários mínimos, que equivale a R$ 149.700,00 (cento e quarenta e nove mil e setecentos reais) e pelo dano estético, a mesma quantia de 150 salários mínimos.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a parte demandada ao pagamento de dano moral e estético no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (01/09/2018 – súmula 54, do STJ).

Além disso, condenou as partes na sucumbência recíproca, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, tal montante deverá ser pago na proporção de 80% (oitenta) por cento para o réu e 20% (vinte por cento) para o autor, sendo que, a exigibilidade da verba fica suspensa em relação ao autor, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita (id. 176445300).

Inconformado, o autor se insurge pleiteando a majoração do
quantum
indenizatório referente ao dano moral e estético, uma vez que, devido ao acidente, ocorrido por culpa exclusiva do apelado, foi-lhe retirado o baço, que deixou cicatriz visível no corpo, conforme comprovados nos autos bem como, a condenação do apelado ao pagamento de indenização por

danos materiais no valor de R$ 2.200,00 referente ao valor da motocicleta (perda total), conforme tabela FIPE e pelos medicamentos que serão necessários tomar anualmente e de cinco em cinco anos pelo resto da vida, no valor estimado de R$ 59.280,00 (cinquenta e nove mil duzentos e oitenta reais).

Pois bem.
Mister
se faz constar que resta incontroversa a responsabilidade do apelado pelo acidente de trânsito e o dano sofrido pelo autor, ora apelante, inexistindo inconformismo recursal nesse sentido, passa-se a análise das matérias objeto do recurso.

O autor, ora apelante, se insurge pleiteando a majoração da indenização por dano moral, fixada pelo juízo
a quo
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), entretanto, cumpre ressaltar que o
quantum
indenizatório não obedece a uma tabela precisa, com valores pré-fixados, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

In casu
, não há como ser mensurada a dor do autor/apelante, que sofreu lesões corporais resultantes do acidente de trânsito, o que gera
na vítima sofrimento e abalo moral que fogem da normalidade.

Nesse passo, quanto ao valor da indenização a esse título, deve-se levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização. Nesse âmbito, o
quantum
indenizatório deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento ilícito sem causa à parte lesada.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MORAL – MAJORAÇÃO – POSSIBILDADE - DANO MATERIAL – ILEGITIMIDADE ATIVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE OU DO EFETIVO VALOR DISPENDIDO COM O CONSERTO DO BEM - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, merecendo majoração na espécie.

Autor que não é proprietário do veículo e tampouco comprovou ter suportado o pagamento das despesas com o conserto do bem. Ao revés, incontroverso nos autos que pretende realizar o reparo com o percebimento da indenização. Impossibilidade. Entendimento exarado pela Corte Superior no sentido de que na ação de indenização decorrente de acidente de trânsito, é legitimada a pessoa que comprovadamente suportou o prejuízo com a reparação do dano. Situação não evidenciada nos autos.”

(RAC n. 1018960-61.2020.8.11.0015, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 26.07.2023 - negritei).

No caso em análise, considerando o grau de responsabilidade do apelado frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, entendo que deve ser majorado o
valor da condenação para R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
valor que atende aos princípios que norteiam a fixação, sobretudo ao se levar em consideração às condições econômicas das partes, devendo ser reformada a sentença neste particular.

Avançando na resolução da celeuma, q
uanto ao dano estético, como já pacificado, passível a sua cumulação com o dano moral, a teor do que dispõe a Súmula n. 387 do STJ
[1]
, na medida em que o
dano moral é psíquico, porque causa a vítima sofrimento mental, por sua vez, o dano estético se caracteriza por uma deformação humana externa ou interna, que deixa marca corporal na pessoa, acarretando prejuízos de ordens estética e funcional
.

Da análise dos autos, observo que não há dúvida ou contradição sobre a existência de dano estético, diante da necessidade de intervenção cirúrgica em razão do acidente de trânsito, que ocasionou a perda do baço, conforme consta no laudo pericial (id. 176445731).

“
Sofreu trauma abdominal, com ruptura de baço (traz TC comprobatório de 02/09/18). Foi esplenectomizado (extração do baço) na mesma data, recebendo alta hospitalar em 05/11/2018.

(...)

Há uma cicatriz cirúrgica abdominal mediana de 21 cm, do epigástrio ao hipogástrio
.
Em consequência deste acidente, houve uma redução parcial da capacidade laborativa, estimada em 10% (dez por cento).”
(grifei e negritei)

No arbitramento da indenização por dano estético, deve o julgador atentar-se às peculiaridades do caso e à extensão do dano físico.

In casu
, foi realizada cirurgia para retirada do baço o que causou uma cicatriz no abdômen conforme descrito no laudo pericial supracitado.

Sendo assim, é de se reconhecer que o dano estético fixado na sentença
merece ser reajustado e fixado na quantia de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados na exordial, bem como, em observância aos princípios da moderação e razoabilidade, aplicáveis ao caso concreto.

Quanto ao pleito de indenização por dano material decorrente da perda total da motocicleta do autor, conforme descrito no boletim de ocorrência, verifico que o apelante apresentou documento do Detran que comprova ser o proprietário e tabela Fipe vigente à época do acidente, o que demonstra que o valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

Desse modo, entendo que a condenação do réu no pagamento do valor correspondente ao veículo sinistrado, de acordo com a tabela Fipe vigente à época do acidente, se mostra justo e razoável, pois melhor reflete a realidade dos autos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do autor/apelante.

Nesse sentido soa o entendimento jurisprudencial, confira:

“
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO SINISTRADO. CONSERTO. VALOR EXCESSIVO.
TABELA FIPE. OBSERVÂNCIA
. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO. ALTERAÇÃO DA ROTINA DE TRABALHO DE USUÁRIO DO AUTOMÓVEL SINISTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. -
Em casos em que o valor do conserto do veículo supere o respectivo valor de mercado, a fixação da indenização deve observar a Tabela elaborada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE, que melhor reflete a realidade dos autos e evita o enriquecimento ilícito da parte autora
- Não configura dano moral a sujeição ao uso de transporte público coletivo, à mingua de demonstração de circunstância interferente na possibilidade de cumprimento de rotina de trabalho a que sujeito o usuário de veículo automotor sinistrado.”
(TJMG, RAC n. 10702120723409002, 16ª Câm. Cível, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 26.08.2020 - negritei)

Visto isso, em relação ao dano material no valor de R$ 59.280,00 (cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta reais) referente a vacinas que o apelante alega que deve tomar anualmente e de cinco em cinco anos, razão não lhe assiste.

Nesse sentido andou bem a magistrada de origem, que negou tal pedido, nos seguintes termos:

“Neste aspecto, é cediço que os danos materiais devem ser efetivamente comprovados para que possa haver sua indenização, para não ocorrer o enriquecimento sem causa.

Do mesmo modo, em relação aos valores das vacinas, o requerente apresentou os documentos dos ids. 17389499/7389500, os quais se tratam de nota fiscal e pedido médico. No ponto, a prescrição médica refere sobre a aplicação de vacinas, conforme o esquema de vacinação, não especificando a periodicidade, exceto em relação à vacina contra a gripe, que deve ser aplicada anualmente.

Outrossim, também não há informação médica, atestando que a necessidade de tais vacinas se dá em virtude da retirada do baço do requerente, de modo que não há como imputar o pagamento ao requerido.”
(id. 176445300 - negritei).

Sendo assim, é certo que a finalidade da indenização por dano material no caso em comento é fazer com que o ofendido seja ressarcido dos prejuízos sofridos em decorrência do ato ilícito ocasionado pelo apelado.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença merece ser parcialmente reformada, para majorar o valor da indenização referente ao dano moral em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e dano estético em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e fixar a indenização pelo dano material em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), valor correspondente ao de mercado da motocicleta, de acordo com a tabela Fipe vigente em setembro de 2018, quando ocorreu o acidente,
acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do evento danoso.

Em razão do acolhimento da maior parte da pretensão autoral, redistribuo o ônus sucumbencial para condenar o réu na integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]

“É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023